Tribunal: STF
Processo: ARE 1508688
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional, Previdenciário e outras matérias de Direito. Recurso Extraordinário. Benefício previdenciário. Tutela antecipada revogada. Previsão de devolução no título executivo. Violação constitucional. Ausência de prequestionamento. Matéria de fundo: inexistência de repercussão geral. Tema RG nº 799. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra decisão pela qual a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia confirmou a decisão pela qual se determinou a devolução dos valores recebidos a título de antecipação de tutela revogada em observância ao disposto no enunciado nº 692 da Súmula do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de devolução de tais valores viola o disposto nos arts. 5º, inc. XXXVI; e  100, § 1º, da Constituição da República.
III. Razões de decidir
3. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência e na jurisprudência consolidada do STJ, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz do dispositivo constitucional indicado pela parte recorrente, a qual nem sequer recebeu oposição de embargos de declaração, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
4. Ainda que assim não fosse, o STF, ao apreciar o ARE nº 722.421/MG (Tema RG nº 799), assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada.
IV. Dispositivo
5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 692 PELO STJ. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. ADEQUAÇÃO EFETUADA. 
    1. Após o julgamento do recurso inominado por esta Turma Recursal, a parte ré interpôs Pedido de Uniformização, em razão de divergência de entendimento entre esta e o STJ, retornando os autos para adequação. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça, em 11/05/2022, revisou o Tema 692 firmando a seguinte tese: ‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago’ (Pet 12482/DF, Relator Humberto Martins, julgado em 11/05/2022, publicado em 24/05/2022). 
    3. Resta evidenciado, assim, que a decisão que revoga os efeitos da tutela antecipatória deve se dar com efeitos retroativos. Deste modo, é o caso de se proceder à adequação do julgado, a fim de dar integral cumprimento ao comando do STJ, revogando a antecipação da tutela com efeitos ex tunc. 
    4. Por fim, no caso de inexistir benefício ativo, indevida a cobrança nos próprios autos, que deve ser realizada mediante procedimento próprio, com observância dos princípios constitucionais. 
    5. Adequação promovida. Tutela antecipada revogada, com efeitos retroativos.” (e-doc. 11).

2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta que “o venerando acórdão da Colenda Turma Recursal da 1ª Relatoria da 3ª Turma infringiu o disposto no artigo 5º, XXXVI da CF/88” (e-doc. 12, p. 4) e; também, que “VIOLA a norma estabelecida no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal/1988, e, em especial, VIOLA o princípio da PROTEÇÃO DA CONFIANÇA e da SEGURANÇA JURÍDICA” (e-doc. 12, p. 5-6; grifos no original).

2.1. Afirma que “o caso/tese julgado no Tema 799 (ARE 722421) possui distinção com o presente” (e-doc. 12, p. 10; grifos no original).

2.2. Sustenta que “o julgamento do REsp 1.401.560/MT pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/10/2015, que fixou a tese genérica de que ‘a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos’, sem modulação e especificação dos efeitos da decisão, gerou inúmeras decisões manifestamente inconstitucionais” (e-doc. 12, p. 11; grifos no original).

2.3. Acentua que os benefícios previdenciários possuem natureza alimentícia, que “a devolução indiscriminada de valores percebidos provisoriamente, sem um juízo de proporcionalidade, afetará o direito constitucional de ação, inegavelmente” (e-doc. 12, p. 19) e, ainda, “que a verba alimentar recebida pelo beneficiário de boa-fé é irrepetível” (e-doc. 12, p. 21; grifos no original).

2.4. Ao final, requer o provimento do recurso “para afastar a possibilidade de restituição da verba previdenciária auferida pelo beneficiário em virtude de tutela provisória concedida em sentença, revogada em 2ª instância, visto que claramente o julgamento da lide no sentido de haver os efeitos ex tunc sobre tutela revogada contra o recorrente viola a segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia, e, principalmente, afronta a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que já pacificou entendimento sobre a matéria” (e-doc. 12, p. 23; grifos no original).

3. O recurso foi inadmitido ante a aplicação dos enunciados nº 279 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 14). 

É o relatório.

Decido.

4. Da leitura do voto-ementa transcrito no relatório, que nem sequer recebeu oposição de embargos de declaração, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz do dispositivo constitucional indicado pela parte recorrente, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 

E. 279: “Para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário.”
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

5. Ainda que assim não fosse, o STF, ao apreciar o ARE nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Confira-se a respectiva ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 
I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 
II – Repercussão geral inexistente.”
(ARE nº 722.421-RG/MG, Tema RG nº 799, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 30/03/2015).

6. No mesmo sentido:

“REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO – DEVOLUÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria infraconstitucional. 
AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 
(RE nº 1.152.302-AgR/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j.  28/05/2019, p. 06/08/2019).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG. 
1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, foi afastada a repercussão geral da controvérsia atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 
2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.” 
5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.472.207-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 19/06/2024).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator